Tribunal: STJ
Processo: 0442674-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051275 - SP(2025/0442674-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável a utilização de
substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
diante de condenação transitada em julgado.
2. Não há ilegalidade que justifique a dosimetria da pena, tendo em vista
que, na primeira fase da fixação da reprimenda, a pena foi elevada em 1/4,
em razão da utilização de uma majorante sobressalente, concurso de
pessoas, como circunstância judicial desfavorável, bem como em razão do
valor e natureza dos bens subtraídos, o que se coaduna com a
jurisprudência desta Corte.
3. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente considerada na
segunda fase da dosimetria da pena, não havendo previsão legal de sua
aplicação na primeira fase da dosimetria.
4. O reconhecimento da confissão e da participação de menor importância
exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inviável
nesta via estreita.
5. É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da
causa de aumento no crime de roubo, quando existirem nos autos outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização. Precedentes.
6. O regime inicial mais gravoso foi justificado nas circunstâncias judiciais
negativas e na gravidade em concreto do delito.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54540188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d171a98-44c4-4084-bd2c-2936a8fcf8aa

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d171a98-44c4-4084-bd2c-2936a8fcf8aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051275 - SP (2025/0442674-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA
CORPUS
PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável a utilização de
substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
diante de condenação transitada em julgado.
2. Não há ilegalidade que justifique a dosimetria da pena, tendo em vista que,
na primeira fase da fixação da reprimenda, a pena foi elevada em 1/4, em
razão da utilização de uma majorante sobressalente, concurso de pessoas,
como circunstância judicial desfavorável, bem como em razão do valor e
natureza dos bens subtraídos, o que se coaduna com a jurisprudência desta
Corte.
3. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente considerada na
segunda fase da dosimetria da pena, não havendo previsão legal de sua
aplicação na primeira fase da dosimetria.
4. O reconhecimento da confissão e da participação de menor importância
exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inviável
nesta via estreita.
5. É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da causa
de aumento no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos
de prova que evidenciem a sua utilização. Precedentes.
6. O regime inicial mais gravoso foi justificado nas circunstâncias judiciais
negativas e na gravidade em concreto do delito.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 2f1a9ade-1397-4fdf-8a75-ad9b44ad4e66

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DOS SANTOS
SOUZA contra a decisão monocrática, exarada às fls. 69/71, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega que o agravante foi condenado às
penas de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e que, apesar disso, foi fixado regime
inicial fechado (fls. 79/80).
Aduz que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
apenas na gravidade abstrata do delito (fl. 80).
Afirma que houve aumento de 1/4 da pena-base, apesar do reconhecimento
da menoridade relativa, com fundamento no valor dos bens subtraídos (motociclo
avaliado em R$ 45.000,00 e celular em R$ 1.200,00), o que reputa exacerbado (fl. 81).
Sustenta contradição no aumento aplicado para cada delito de roubo, ao
mesmo tempo em que consta que o agravante está incurso por uma única vez (fl. 82).
Postula, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
alegando que o acusado confessou integralmente os fatos em juízo e na fase policial,
argumentando que a confissão qualificada também deve ser valorada (fl. 83).
Em relação à terceira fase, pretende o afastamento do aumento de 2/3
previsto no
§ 2o-A, I, do Código Penal, sustentando que não foi apreendida arma
art. 157,
de fogo, que o agravante não concorreu para o roubo com arma e que a vítima confirmou
que o paciente não portava arma de fogo (fl. 83).
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor
importância, com base no
§ 1o, do Código Penal, com a seguinte redação,
art. 29,
pugnando pela compensação da causa de diminuição com a de aumento (fl. 84).
Requer o provimento do recurso, pretendendo a concessão da ordem de
(fls. 83/84).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA52918336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 2f1a9ade-1397-4fdf-8a75-ad9b44ad4e66

Conforme consignado na decisão agravada, firmou-se nesta Corte a
orientação no sentido de que é inviável a utilização de
para revisar a
habeas corpus
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, por considerar a existência de trânsito em julgado, o
uso do
como substitutivo de revisão criminal e a ausência de flagrante ilegalidade.
writ
2. Fato relevante. O agravante sustenta ilegalidade no afastamento da causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
base em atos infracionais praticados durante a adolescência.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a aplicação do tráfico
privilegiado com fundamento em elementos concretos, como a elevada quantidade
de entorpecentes apreendidos, petrechos destinados à narcotraficância e histórico
infracional grave do agravante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se atos infracionais praticados
durante a adolescência podem ser utilizados como fundamento para afastar a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
6. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado em
elementos concretos, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos,
petrechos destinados à narcotraficância e histórico infracional grave do agravante,
demonstrando sua dedicação à atividade criminosa.
7. A jurisprudência admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em
atos infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade dos atos infracionais
e a proximidade temporal ao crime em apuração.
8. A análise do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão acerca da
dedicação do agravante à atividade criminosa é incabível em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. É admissível o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos
infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade dos atos infracionais e a
proximidade temporal ao crime em apuração.
3. A análise do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão acerca da
dedicação do agravante à atividade criminosa é incabível em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Laurita
EREsp 1.916.596/SP,
Vaz, Terceira Seção, DJe 04.10.2021.
(AgRg no HC n. 1.025.956/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso)
29/10/2025,
5/11/2025
Documento eletrônico VDA52918336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 2f1a9ade-1397-4fdf-8a75-ad9b44ad4e66

Não há, ademais, qualquer ilegalidade cujo reconhecimento possa se dar de
ofício.
Com efeito, na primeira fase da fixação da reprimenda, a pena foi elevada em 1
/4, em razão da utilização de uma majorante sobressalente, concurso de pessoas, como
circunstância judicial desfavorável, bem como em razão do valor e da natureza dos bens
subtraídos, o que se coaduna com jurisprudência desta Corte.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. VIOLAÇÃO DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AFASTADA A
ART. 68,
APLICAÇÃO
CUMULATIVA
DAS
MAJORANTES.
DESLOCAMENTO
DA
MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
PARA
A
PRIMEIRA
FASE
DE
DOSIMETRIA.

MERO
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
PRECEDENTES.
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.150.504/MG,
DJEN de
– grifo nosso).
25/11/2025,
2/12/2025
Além disso, muito embora a defesa questione a ausência de aplicação da
atenuante da menoridade relativa na primeira fase da dosimetria da pena, não era
mesmo o caso de sua aplicação, tendo em vista que as atenuantes devem incidir na
segunda fase da dosimetria da pena, o que, de fato, ocorreu.
De outro lado, quanto à atenuante da confissão espontânea, tendo o Tribunal
afirmado que o réu não confessou, na medida em que alegou apenas
a quo
que o bem
(fl. 62), conclusão diversa exigiria o
furtado lhe fora entregue por um conhecido
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Da mesma forma, a via eleita não comporta a análise do pleito de
reconhecimento da participação de menor importância do paciente (art. 29, § 1o, do CP),
tendo em vista que também exigiria a revisão do conjunto fático-probatório produzido no
curso da instrução criminal, providência não compatível com o rito célere e de cognição
sumária da presente ação constitucional.
Além disso, com relação à incidência da causa de aumento de pena do inciso I
do § 2o-A do
do Código Penal, conforme destacou o acórdão impugnado,
art. 157
é
prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego
de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de
Documento eletrônico VDA52918336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 2f1a9ade-1397-4fdf-8a75-ad9b44ad4e66

(
de minha
prova capazes de comprovar a sua utilização no delito REsp n. 2.181.529/MG,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
. Firmada essa
15/10/2025,
21/10/2025)
premissa, a inversão do julgado esbarra na impossibilidade do reexame do conjunto
fático-probatório dos autos.
Por fim, fixada pena inferior a 8 anos, a imposição de regime mais gravoso
fundamentou-se na existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente
consideradas na primeira fase da dosimetria, e na gravidade em concreto da ação
delituosa, em plena consonância com a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal.
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 911.844/SP, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 782.545/GO, Ministra Daniela Teixeira,
27/6/2024;
Quinta Turma, DJe 26/6/2024.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52918336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 2f1a9ade-1397-4fdf-8a75-ad9b44ad4e66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.275 / SP
Número Registro: 2025/0442674-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009512720248260535 20938122024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KALED AFIF EL LAKKIS
ADVOGADO
: KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: d2c8aa6d-4fff-4fb3-a62f-42bfaa049a4e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: d2c8aa6d-4fff-4fb3-a62f-42bfaa049a4e